Tribunal: TJDFT
Processo: 0746901-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746901-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA MACEDO RODRIGUES AGRAVADO: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E S P A C H O Visto Manifeste-se a agravante acerca do seu interesse no prosseguimento recurso interposto, considerando a notícia de que foi celebrado acordo extrajudicial (ID 185342621, dos autos de referência). Intime-se (prazo 5 dias). Após o decurso do prazo, à conclusão. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator